Tribunal: STF
Processo: RE 1494572
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por COMPANHIA USINA SAO JOAO, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:
 
“TRIBUTÁRIO. IPI. BENEFÍCIO FISCAL. PERMISSÃO DE APROVEITAMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI NOS TERMOS DA LEI 9.779/99, OBSERVADAS AS NORMAS EXPEDIDAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – IN 33 DA SRF.	NOVEL ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE’S Nºs 353657-PR e 370682. CRÉDITO ESCRITURAL - PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL - STJ. PEDIDO	DEFERIDO	QUANTO AO CRÉDITO DE IPI RECONHECIDO NA ENTRADA DE INSUMOS TRIBUTADOS E SAÍDA NÃO TRIBUTADA (LEI 9.779/99). ESCRITURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DO IPI RELATIVOS ÀS MP, PI E ME UTILIZADOS NO PROCESSO INDUSTRIAL DOS PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO - INSUMOS CONSTANTES DA TIPI E OS EFETIVAMENTE EMPREGADOS NO PROCESSO PRODUTIVO RECONHECIDOS PELO FISCO. DESNECESSIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS EM FACE DE SUA NATUREZA  CONTÁBIL (PRECEDENTES DO STJ). 1. A presente matéria trata de créditos de IPI provenientes da aquisição de produtos não tributados, e sua forma de utilização perante à Receita Federal. 2. A incidência do IPI encontra-se prevista no art. 1º do Decreto 2.637/98, obedecidas  às  especificações  constantes da respectiva tabela da incidência (Lei 4.502/64, art. 1º e Decreto-lei nº 3.466, art. 1º). 3 - Em face do princípio da não-cumulatividade, o direito ao crédito surge tão somente quando a operação anterior é efetivamente tributada pelo IPI, o que não ocorre nos casos de operação imune, isenta, ou mesmo-sujeita à alíquota zero. 4 - Como forma de incentivo fiscal, a Lei 9.779/99, por meio de seu art. 11, veio assegurar o aproveitamento do saldo credor de IPl, mas tão-só a ele que resultou da aquisição de matéria-prima, materiais intermediários e materiais de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive, de produto isento ou tributado à alíquota zero. 5 - Há que se ressaltar o caráter de benefício fiscal do crédito concedido nos termos da referida lei, bem como a legalidade da Instrução Normativa 33 da SRF, expedida como forma de assegurar o fiel cumprimento da lei, impossibilitando que o creditamento seja estendido a período anterior a janeiro de 1999, o que afastaria qualquer interpretação ampla, no sentido de se alegar ofensa ao princípio da não-cumulatividade. Entendimento do STF - RE”s N-°s 353657-PR e 370682. 6 - Nas ações que visam ao recebimento de crédito escritural do IPI, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo, reiteradamente, que o prazo prescricional é de cinco anos. Portanto, não há que se aplicar a tese dos “cinco mais cinco". 7 - É de se afastar o creditamento de IPI nas aquisições não- tributadas ou alíquota zero, porque o direito ao crédito surge tão somente quando a operação anterior é tributada pelo IPI, o que não ocorre nos casos de operação imune, isenta, ou mesmo sujeita à alíquota zero. 8 - Tendo em vista o estímulo para a exportação de produtos manufaturados, previsto no art. 153 § 3º, inciso III da CF/1988, que teve como antecedente o art. 5º do decreto-lei 491/69 e o art. 2º da Lei 8.402/92, é de se autorizar a escrituração e utilização dos créditos do IPI relativos às matérias-primas, produtos intermediários e, material de embalagem, efetivamente utilizados na industrialização dos produtos exportados e desde que tenha havido efetiva incidência de alíquota positiva.9 - No tocante aos INSUMOS, devem ser considerados todos aqueles discriminados na TIPI, bem como aqueles produtos efetivamente utilizados no processo industrial desde a lavoura até o produto final, desde que reconhecidos pelo Fisco. 10 - Desnecessidade de correção monetária dos créditos escriturais do IPI, tendo em vista sua natureza meramente contábil. (Precedentes do STJ) 11 - Apelação do particular improvída, e apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial parcialmente provida.” (Apelação Cível nº 35.6969, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Petrúcio Ferreira, j. 17/4/2007) 

Submetido a juízo de retratação foi mantido o acórdão:

“TRIBUTÁRIO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DECORRENTES DO IPI. INSUMOS, MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS COM SAÍDA DESEONERADA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 844 DO STF. OBSERVÂNCIA. PRETENSA NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO AO RE Nº 398.365/RS. AUSÊNCIA DE DISSONÂNCIA DO JULGADO DESTA TURMA COM A TESE FIRMADA PELO PARADIGMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Caso em que os autos retornam da vice-presidência desta Corte Regional para a Turma, a fim de que seja procedido a novo exame, mercê da decisão proferida pelo Superior Tribunal Federal, Tema 844. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 398.365/RS, em sede de repercussão geral fixou o Tema 844, com a seguinte tese: O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. O enunciado vinculante nº 58, editado em consequência ao Tema 844 do STF assim dispõe: Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. 4. No caso, o julgamento proferido por esta Corte Regional não discrepa do julgado paradigma, tendo entendido pelo afastamento do creditamento de IPI nas aquisições não-tributadas ou alíquota zero, porque o direito ao creditamento surge tão somente quando a operação anterior é tributada pelo IPI, o que não ocorre nos casos de operação imune, isenta ou mesmo sujeita à alíquota zero, tal qual o entendimento consolidado pelo STJ. 5. Daí porque não se há que falar em divergência entre o julgado anteriormente proferido por esta E. Turma e o decidido no citado recurso paradigma, dado que ambos entendem pela inexistência do direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade . 6. Não há, pois, o que adequar, devendo-se manter o entendimento, já em consonância com o RE nº 398.365/RS. 7. Juízo de retratação não exercido.” (Apelação Cível nº 0007738-33.2002.4.05.8200, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 21/8/2023) 
 
Na minuta, sustenta-se violação do art. 153, §3º, I e II, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a compensação para reconhecer o direito ao creditamento nas entradas isentas, alíquota zero e não-tributadas quando a saída for onerada pelo IPI, bem como o direito aos créditos de IPI alusivo às aquisições vinculadas às saídas de produtos finais isentos, imunes ou alíquota zero.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. (RE 398365 RG,  Repercussão Geral – Mérito, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 22/09/2015)
 
IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. Conforme disposto no inciso II do § 3º do artigo 153 da Constituição Federal, observa-se o princípio da não-cumulatividade compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores, ante o que não se pode cogitar de direito a crédito quando o insumo entra na indústria considerada a alíquota zero. IPI - INSUMO - ALÍQUOTA ZERO - CREDITAMENTO - INEXISTÊNCIA DO DIREITO - EFICÁCIA. Descabe, em face do texto constitucional regedor do Imposto sobre Produtos Industrializados e do sistema jurisdicional brasileiro, a modulação de efeitos do pronunciamento do Supremo, com isso sendo emprestada à Carta da República a maior eficácia possível, consagrando-se o princípio da segurança jurídica. (RE 353657, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 07/03/2008)

EMENTA: Recurso extraordinário. Tributário. 2. IPI. Crédito Presumido. Insumos sujeitos à alíquota zero ou não tributados. Inexistência. 3. Os princípios da não-cumulatividade e da seletividade não ensejam direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 4. Recurso extraordinário provido.  (RE 370682, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno, DJe 19/12/2007)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente